Tribunal: TJDFT
Processo: 0723628-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AP – Apelação Cível Processo N. 0723628-41.2019.8.07.0001 AP Apelante SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. Apelada ROBERTO JORGE CUNHA CHAVES Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Reitere-se o despacho de Id. 15796242, concedendo o derradeiro prazo de cinco dias para manifestação. Brasília, 21 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora